Tribunal: TJSP
Processo: 0025065-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 0025065-02.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é impetrante/paciente WALACE DE
PAULA BATISTA DIONISIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Indeferiram liminarmente a impetração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025065-02.2020.8.26.0000 - Voto no 51446
2
Voto no 51446
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 0025065-02.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 0000822-34.2018.8.26.0559)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante/Paciente: Walace de Paula Batista Dionisio
Corréus: Gabriel da Silva Basto, Matheus Henrique Alves Pimenta e Lauriani da Silva
Bianchi
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E PELA COMPARSARIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO – INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HEROICO
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – ORDEM INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
VOTO DO RELATOR
WALACE
DE
PAULA
BATISTA DIONÍSIO
impetra habeas corpus em seu próprio favor, sob a alegação de
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do r.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO,
nos
autos
do
Processo
no
0000822-34.2018.8.26.0559.
Alega, em síntese, a ilegalidade de sua prisão
e, enaltecendo que foi vítima de perseguição policial em razão
de seu passado conspurcado. Sustenta, também, ausência de
provas a amparar sua condenação. Requer, assim, a
concessão da ordem, para que seja expedido alvará de
soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025065-02.2020.8.26.0000 - Voto no 51446
3
É o relatório.
Dispensadas as diligências do artigo 662 do
Código de Processo Penal, pois o habeas corpus comporta
decisão de plano, nos termos do artigo 663 do mesmo
diploma.
Compulsando
os
autos
originários
(0000822-34.2018.8.26.0559),
verifica-se
que,
em
18/02/2020, esta C. Câmara Criminal, ao apreciar o recurso
de
apelação
interposto
pelo
paciente,
manteve
sua
condenação à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos,
08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime
inicial, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, c.c artigo 70, todos do Código Penal:
O v. Acórdão transitou em julgado em
29/05/2020(fls. 914).
Neste
cenário,
eventual
constrangimento
ilegal aventado decorre, quando muito, de cumprimento de r.
decisão proferida por este E. Sodalício, que, assim, passou a
ser a suposta autoridade coatora, o que inviabiliza o
conhecimento do writ.
Não bastasse, a soberana autoridade da
condenação já transitada em julgada, resguardada pelo
princípio da segurança jurídica, não pode ser desconstituída
na via estreita do remédio heroico constitucional, máxime
pelo rito célere e sumário.
Destarte, a cognição do habeas corpus não
comporta o exame de questões que, para seu deslinde,
necessitam de análise aprofundada do conjunto fático
probatório, o que é próprio do processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025065-02.2020.8.26.0000 - Voto no 51446
4
Esta E. Corte Bandeirante e os Tribunais
Superiores não têm mais admitido a impetração do writ como
sucedâneo da revisão criminal, sob o risco de grave
banalização do intuito heroico do remédio constitucional.
Neste sentido: “Não se vislumbra qualquer
ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois
este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal.
Precedentes.” (STJ, RHC 54165/RJ, 25/03/2015).
Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se
liminarmente a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator